Tribunal: STF
Processo: HC 67954
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FORMULADO POR ADVOGADO
INTEGRANTE DE ÓRGÃO PÚBLICO ENCARREGADO DA PRESTAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO PELO ASSISTIDO PARA ESSE FIM. POSSIBILIDADE EM FACE DA
NORMA DO PARAGRAFO ÚNICO, ART. 16, DA LEI N. 1.060/50 E, HOJE, DA
INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA JURÍDICA AO NECESSITADO, CONSAGRADA NO
ART. 5., LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.